Tribunal: TJES
Processo: 5010332-93.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010332-93.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VALCIDES MARTINS MOSCON e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010332-93.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDOS: VALCIDES MARTINS MOSCON e NEUSA MARIA DE ANDRADE.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela parte requerida no Id. 19376774. Contrarrazões apresentadas pela parte autora no Id. 19376780.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovantes anexados aos Ids. 19376775 e 19376776.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PROCEDIMENTO DE NATUREZA SERIADA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE CONFIGURA FATOR RESTRITIVO SEVERO AO ACESSO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
VALCIDES MARTINS MOSCON e NEUSA MARIA DE ANDRADE
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
. Os autores narram que são beneficiários do plano de saúde operado pela ré e que, em favor da autora Neusa, foi judicialmente determinado o custeio do tratamento de
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)
, em razão de quadro de depressão recorrente, ansiedade e dor neuropática (laudo no Id. 19376469).

Alegam que, após a determinação judicial, foram surpreendidos com a cobrança de coparticipação referente a 20 sessões do tratamento, no valor de R$ 2.086,66, que elevou a mensalidade de aproximadamente R$ 3.000,00 para R$ 5.021,75 (boleto no Id. 19376468). Sustentam a abusividade e ilegalidade da cobrança, por ausência de previsão contratual clara e específica, violação ao dever de informação e por se tratar de um fator que inviabiliza a continuidade do tratamento e do próprio plano. Requereram, em sede de tutela de urgência e no mérito, a suspensão da cobrança e a declaração de sua inexigibilidade, além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 19376773), julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
1.
confirmar a tutela de urgência (Id. 19376474) que determinou a suspensão da cobrança de coparticipação referente ao tratamento de EMT; e
2.
julgar improcedente o pedido de dano moral.

Inconformada, a operadora de saúde
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 19376774). Em suas razões, sustenta a legalidade da cobrança, argumentando que o contrato prevê expressamente a modalidade de coparticipação (Cláusula X do contrato, Id. 19376747) e que os autores sempre estiveram cientes do modelo, como demonstram os extratos de utilização anteriores (Ids. 19376748 a 19376760). Afirma que a cobrança é lícita, amparada pela Lei nº 9.656/98 e pela Resolução CONSU nº 08/1998. Invoca o Tema 1.032 do STJ para corroborar a legalidade da cláusula de coparticipação. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da cobrança de coparticipação incidente sobre o tratamento de
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)
, o que impõe a verificação dos seguintes pontos: a) a existência de previsão contratual clara e específica para a cobrança de coparticipação sobre tratamento de natureza seriada e de alto custo; b) a conformidade da cobrança com as normas do Código de Defesa do Consumidor e com as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente no que tange ao dever de informação, à boa-fé objetiva e à vedação de práticas que restrinjam severamente o acesso aos serviços de saúde; e c) a configuração da conduta da operadora como exercício regular de direito ou como prática abusiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Após minuciosa análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo a sentença de primeiro grau ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."
. Tal premissa é fundamental, pois impõe que a interpretação das cláusulas contratuais seja realizada da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), mitigando-se o rigor do princípio
pacta sunt servanda
quando houver disposições que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada.

O cerne da questão não reside na possibilidade abstrata de se instituir a coparticipação, mecanismo previsto no artigo 16, VIII, da Lei nº 9.656/98, mas sim na forma como foi aplicada no caso concreto. A recorrente defende sua conduta com base em uma cláusula contratual genérica de coparticipação (Cláusula X do contrato, Id. 19376747). Contudo, a aplicação de tal cláusula deve ser analisada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação.

A sentença recorrida apontou, com acerto, que o tratamento de
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)
possui natureza de tratamento
seriado
, exigindo sessões contínuas e repetitivas para alcançar o efeito terapêutico desejado.

As normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelecem regras específicas para a cobrança de coparticipação, isentando, em regra, tratamentos seriados, como forma de não inviabilizar a continuidade da assistência e não onerar excessivamente o consumidor. A imposição de coparticipação sobre cada sessão de um tratamento contínuo pode se tornar um fator restritor severo ao acesso aos serviços, prática vedada pelo art. 2º, VII, da Resolução CONSU nº 08/98.

Ademais, a cobrança efetuada pela recorrente, que elevou a mensalidade de cerca de R$ 3.000,00 para R$ 5.021,75, demonstra-se desproporcional e excessivamente onerosa para os consumidores. Tal cobrança, implementada de forma súbita e sem os devidos esclarecimentos prévios sobre o impacto financeiro no orçamento dos beneficiários, viola frontalmente o
dever de informação
(art. 6º, III, do CDC) e o
princípio da transparência
. O contrato, embora mencione a existência de coparticipação, não detalha de forma clara, precisa e ostensiva como tal mecanismo incidiria sobre um tratamento de alto custo e de natureza continuada, como o EMT, deixando os consumidores em uma posição de vulnerabilidade e incerteza.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a cobrança de coparticipação, ainda que contratualmente prevista, torna-se abusiva quando imposta de forma a inviabilizar o acesso ao tratamento necessário à saúde do beneficiário. A cláusula que permite tal cobrança, no caso concreto, esvazia o próprio objeto do contrato, que é a garantia da saúde e da vida. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO A PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. 1 . A controvérsia diz respeito à cobertura de terapia prescrita a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA. 2.No agravo interno, pretende a parte agravante seja acolhida a tese da coparticipação prevista no contrato. 3 . Nesse ponto, o acórdão entendeu que a cláusula de coparticipação é abusiva, eis que redigida de forma incompreensível e reconheceu o dever da ré de custear integralmente o tratamento multidisciplinar da parte autora. 4. A adoção de conclusões dive rsas das assentadas pelo acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos, medidas inviáveis por meio de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2002049 SP 2022/0137832-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO À SAÚDE. VEDAÇÃO . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso, o Tribunal de origem entendeu que o percentual de coparticipação, adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), indubitavelmente, inviabilizaria a continuidade da terapêutica, constituindo, assim, um fator restritivo de acesso ao serviço de saúde .
2. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares,
desde que não inviabilize o acesso à saúde
.Incidência da Súmula 83/STJ. 3 . À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetem, de maneira significativa, a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, como é o caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2085472 MT 2023/0244579-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Dessa forma, a conduta da recorrente em impor uma cobrança vultosa e não pactuada de forma transparente para um tratamento seriado e essencial configura
prática abusiva
, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e não mero exercício regular de direito.

A sentença de primeiro grau, ao declarar a inexigibilidade do débito e confirmar a tutela que suspendeu a cobrança, aplicou corretamente o direito à espécie, protegendo a parte hipossuficiente da relação e garantindo a eficácia do direito fundamental à saúde.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida, excluída da base de cálculo a pretensão indenizatória por danos morais julgada improcedente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)